Tribunal: TJDFT
Processo: 0710797-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RECURSO MINISTERIAL. CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL. PENAS SOMADAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A situação descrita nos autos demonstra que o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes idênticos, pois, após praticar a primeira conduta com a primeira vítima, podendo evadir-se do local, optou por permanecer no estabelecimento comercial e, se dirigir a outro corredor, cometendo nova importunação sexual, em desfavor de nova vítima, em desígnio autônomo.
2. É de se ver que a conduta se amolda ao disposto no art. 69 do CP, caracterizando o concurso material de crimes, a ensejar a majoração da pena e o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, diante do novo quantum alcançado e, em face da existência de transação penal, no passado, por crime semelhante, evidenciando que as penas restritivas de direito não se mostram adequadas e suficientes para a repressão penal.
3. Recurso conhecido e provido.